Tribunal: TJMT
Processo: 1015187-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015187-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO FRANCA MONTEIRO DE BARROS - CPF: 808.667.276-04 (ADVOGADO), BARBARA MARQUES SANTOS MORAES RIBEIRO - CPF: 106.056.116-61 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RIBEIRO DIAS - CPF: 082.485.786-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNC. DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MG E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOBCOOPSEF - CNPJ: 16.721.078/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Citação Postal em Condomínio. Recebimento por Porteiro. Validade. Inexistência de Nulidade. Ausência de Prejuízo.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que julgou improcedente o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, na qual se alegou nulidade da citação realizada em Ação de Execução de Título Extrajudicial, em razão de a correspondência ter sido recebida por porteiro de edifício onde o Executado não mais residia. O pedido era de reconhecimento da nulidade da citação e extinção da Execução.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação postal recebida por porteiro de edifício em que o Executado alega não mais residir à época do recebimento da correspondência.

III.
Razões de Decidir

3. A citação postal, quando realizada em condomínio e recebida por funcionário da portaria, é válida, conforme o art. 248, § 4º, do CPC, salvo se houver recusa justificada do porteiro ou ressalva quanto à ausência do destinatário.

4. A carta de citação foi recebida por porteiro identificado, sem qualquer ressalva de ausência do morador, o que confere validade formal ao ato citatório.

5. A alegação posterior de mudança de endereço, desacompanhada de comunicação prévia à parte exequente, não afasta a presunção de validade do ato processual.

6. Não havendo prova de prejuízo concreto, não se configura nulidade processual, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

7. O Executado apresentou Exceção de Pré-executividade e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

8. É dever do contratante manter atualizados seus dados e informar eventual mudança de endereço, não podendo se beneficiar da própria omissão.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a citação postal recebida por porteiro de condomínio, conforme o art. 248, § 4º, do CPC, salvo prova de irregularidade ou prejuízo. 2. A falta de comunicação da mudança de endereço impede o reconhecimento de nulidade da citação válida e regularmente efetivada. 3. Não há nulidade processual quando o réu tem ciência dos atos e exerce o contraditório, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 248, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0032260-05.2015.8.11.0041, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015187-77.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Ricardo Ribeiro Dias
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pela
Sicoob Coopsef.

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade oposta pelo Executado, ao entender que a citação realizada nos autos foi válida.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a nulidade absoluta da citação realizada na Ação de Execução, sob o argumento de que a carta de citação foi assinada por porteiro de edifício em que não mais residia à época, razão pela qual não teria sido efetivamente notificado.

Alega a ausência de citação válida acarreta a nulidade de todos os atos posteriores da execução, inclusive das medidas constritivas, por impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação e, por conseguinte, de todos os atos subsequentes, com a extinção da Execução.

Contrarrazões no ID. 290438866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais e Órgãos Oficiais do Estado de Minas Gerais Ltda – Sicoob Coopsef ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa em face de Paulo Ricardo Ribeiro Dias, com fundamento em contrato de empréstimo cooperativo firmado entre as partes em novembro de 2019, no valor original de R$ 40.757,98 (quarenta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), parcelado em 96 vezes, sendo atualizado o débito para R$ 42.163,53 (quarenta e dois mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) em junho de 2022.

No curso da demanda, foram várias as tentativas de citação do Executado, as quais foram infrutíferas. A primeira se deu no endereço indicado na inicial, localizado na Rodovia BR 174, KM 294, em Pontes e Lacerda/MT, que retornou negativa (ID 94523675 – autos da Execução).

As diligências subsequentes também foram malsucedidas (IDs 98423984 e 106409203), até que se constatou, em nova tentativa (ID 125055711), que o Executado já havia sido removido de sua lotação funcional, não residindo mais no estado do Mato Grosso.

Posteriormente, a Exequente indicou novo endereço situado na Rua Arpoador, 221, apto 602, Bairro Copacabana, Uberlândia/MG, onde foi remetida carta de citação, recebida e assinada por porteiro do edifício em 23/05/2024.

Em seguida, o Executado opôs Exceção de Pré-executividade, sustentando a nulidade da citação por não residir mais no endereço em que se deu o recebimento da correspondência citatória. Alegou que a citação foi recebida por terceiro (porteiro), em local que não mais era sua residência, conforme comprovado por contrato de locação e declaração de imposto de renda, demonstrando que à época da citação já se encontrava domiciliado em outro endereço, na cidade de Uberlândia/MG.

Requereu, assim, a extinção da execução por ausência de citação válida, vício que contamina todos os atos subsequentes do processo.

Ao analisar o feito, o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT julgou improcedente o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade. Entendeu que a citação realizada no endereço indicado pela Exequente, recebida por porteiro do condomínio sem qualquer ressalva, atende ao disposto no § 4º do art. 248 do Código de Processo Civil, sendo considerada válida.

Inconformado, o Agravante sustenta a nulidade absoluta da citação realizada na Ação de Execução, sob o argumento de que a carta de citação foi assinada por porteiro de edifício em que não mais residia à época, razão pela qual não teria sido efetivamente notificado.

Argumenta que a citação inválida torna nulos todos os atos posteriores da Execução, inclusive as medidas constritivas realizadas, e que a ausência de citação válida impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que as razões não merecem acolhimento.

A controvérsia reside em saber se é válida a citação realizada por meio postal, com aviso de recebimento assinado por funcionário da portaria de condomínio, quando posteriormente o Executado alega que não residia mais no local.

A resposta é positiva, na medida em que a situação descrita encontra amparo direto no § 4º do art. 248 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente:

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

No caso, a citação foi enviada ao endereço da Rua Arpoador, nº 221, apto 602, na cidade de Uberlândia/MG, e a carta foi recebida na portaria do edifício por funcionário identificado, sem qualquer ressalva de ausência do destinatário.

Não há nos autos qualquer registro de que o porteiro tenha se recusado a receber o documento ou tenha declarado a ausência do morador. A carta foi regularmente recebida, e o aviso de recebimento juntado aos autos demonstra o cumprimento da formalidade exigida pelo legislador.

A alegação do Agravante de que já não residia no imóvel à época da entrega, embora acompanhada de contrato de locação de novo endereço, não tem o condão de invalidar um ato que preenche todos os requisitos legais.

Isso porque, como bem se sabe, o ordenamento jurídico pátrio confere presunção de veracidade e legitimidade aos atos processuais regularmente praticados.

A mera afirmação posterior de mudança de residência, desacompanhada de qualquer comunicação formal ao juízo ou à Exequente, não é suficiente para afastar essa presunção, sob pena de se premiar a desídia processual e fomentar condutas evasivas.

A jurisprudência consolidada dos tribunais tem reiteradamente afirmado que a citação entregue em condomínio, com assinatura do porteiro responsável pela correspondência, é válida, salvo se comprovada a ausência do destinatário ou vício na entrega — o que não ocorreu aqui.

Exemplo disso é o recente julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, no qual se decidiu que:

(...) não há falar-se em nulidade da execução por não ter sido o executado regularmente citado, se evidenciado dos autos que o mandado de citação foi encaminhado ao endereço informado à Receita Federal, [...] bem como foi recebido por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência sem qualquer ressalva, afigurando-se, portanto, totalmente válida a citação. (TJMT, Apelação Cível nº 0032260-05.2015.8.11.0041, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 29/04/2025).

Ressalte-se, ainda, que não se verifica qualquer prejuízo ao Agravante, o que torna incabível a alegação de nulidade processual.

A legislação processual adota, como regra, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade de ato processual quando inexistente prejuízo concreto à parte.

No caso dos autos, o Agravante, após a suposta citação irregular, teve plena ciência da Execução e dela se defendeu, por meio da oposição de Exceção de Pré-executividade, onde apresentou fundamentos jurídicos e fáticos em sua defesa. Ou seja, o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados.

Ainda que se cogitasse alguma falha na entrega, o Agravante se valeu do processo para apresentar sua tese e impugnar os atos executivos, o que por si só afasta qualquer prejuízo.

Não se pode perder de vista, ademais, que cabe à parte manter atualizados seus dados cadastrais nos contratos celebrados e, especialmente, nos registros públicos e judiciais, especialmente quando figura como devedora em processo de Execução.

O dever de cooperação e boa-fé processual impõe à parte o ônus de comunicar eventual mudança de endereço, o que não foi feito pelo Agravante em momento algum.

A execução seguiu as informações disponíveis e válidas à época da citação, sendo descabida a tentativa de anular todo o procedimento com base em alegações que derivam de omissão do próprio Recorrente.

Por todo o exposto, entendo que a decisão agravada não padece de qualquer vício e encontra sólido amparo legal e jurisprudencial.

A citação se deu em conformidade com o art. 248, § 4º, do CPC, e não houve qualquer prejuízo à parte, razão pela qual não se justifica a anulação da Execução nem tampouco dos atos posteriores.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025